Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701306-39.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO LIMA VIEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIA DO SOCORRO LIMA VIEIRA contra acórdão de ID 21937416. Compulsando os autos, observa-se que o acórdão embargado foi disponibilizado no DJe em 12/03/2021, sendo, portanto, intempestivo o recurso. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator